Tribunal: TJDFT
Processo: 0713845-59.2023.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713845-59.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE - ADESIVO: SERGIO GUSTAVO DE MIRANDA APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ASA BRANCA APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ASA BRANCA, SERGIO GUSTAVO DE MIRANDA D E S P A C H O Ao Condomínio Residencial Asa Branca, para contrarrazões ao recurso adesivo (ID 74121330). Por ora, retiro o processo da pauta de julgamento. Brasília/DF, 6 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator